Tribunal: TJDFT
Processo: 0741516-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos, etc. Agravo interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, apreciou parte dos cálculos, determinou a remessa dos autos à Contadoria, mas, segundo o Agravante, sem dispor como serão feitos os novos cálculos. Eis o teor da Decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora, apresentada por CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO E OUTROS por meio da petição de ID 163457245, na qual a parte devedora alega: (i) nulidade da penhora ID 161822324, ao argumento de que o Juízo converteu o bloqueio em penhora antes de intimada a parte executada a se manifestar; (ii) excesso de execução, por não ter o credor apresentado demonstrativo atualizado de débito com a dedução dos valores penhorados, incidindo juros sobre juros, bem como pelo fato de o credor fazer incidir os encargos de mora a partir do bloqueio dos valores, não podendo o devedor responder pela eventual demora do Judiciário em liberar os valores bloqueados. No que diz respeito ao excesso, a parte devedora defende que houve o pagamento a maior de R$ 26.352,23 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), que deverá ser restituída à parte executada. Sustenta que é devedor apenas das parcelas proporcionais de IPTU/TLP, não tendo sido, contudo, juntado os comprovantes de pagamento hábeis a precisar o valor a ser ressarcido pelos devedores. O impugnado se manifestou ID 163622804, momento em que defende que o prazo para o executado se insurgir ao cumprimento de sentença já escoou, ocorrendo a preclusão temporal, já tendo, inclusive, sido objeto de rejeição pelo Juízo, decisão ID 71936313, ocorrendo preclusão consumativa. Ainda, defende a preclusão lógica na questão afeta ao alegado excesso, porquanto os executados acataram o valor do débito apontado pelo credor, depositando o valor de R$ 168.258,13 que, somado ao valor já penhorado nos autos de R$ 14.399,10, resultou no montante do crédito atualizado até 25/05/2023 (R$ 182.657,23). Quanto à nulidade da penhora, aduz que os executados foram intimados validamente. Decisão ID 163781683 determinou a remessa dos autos para a Contadoria. Cálculos da Contadoria no ID 164650205. Impugnação aos cálculos, pela parte exequente, no ID 165154918, e pela parte executada, no ID 166185961. Os autos vieram conclusos. Decido. Cuida-se de impugnação a penhora, em que o executado defende a nulidade da penhora ID 161822324, bem como o excesso de execução. De início, afasto a alegada nulidade da penhora ID 161822324, defendida ao argumento de que o Juízo converteu o bloqueio em penhora antes de intimada a parte executada a se manifestar. Isso porque a convolação do bloqueio em penhora, sem que haja ordem de levantamento de valores, não afasta a validade da intimação ordenada pelo Juízo, para fins de atendimento do art. 854, §3o, do CPC. Note-se que a decisão ID 161822324 ordenou a intimação dos devedores nos exatos termos legais, tendo sido os executados devidamente intimados. Não há, portanto, que se falar em nulidade de penhora. No que se refere à alegação de excesso, tem-se que cabíveis apenas e tão somente no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme preceitua o art. 525, §1o, inciso V, do CPC. A alegação de excesso prevista no art. 854, §3o, inciso II, do CPC limita-se a casos de atualização incorreta dos cálculos cujos parâmetros já tenham sido estabelecidos, após a análise de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, na hipótese dos autos, vê-se que não foi ofertada impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno, não havendo, portanto, que se questionar os valores apresentados e comprovados na petição ID 62336873, de emenda ao pedido de cumprimento de sentença. Por esta razão, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, visando a verificação das atualizações dos cálculos que fundamentaram o pedido de cumprimento de sentença. Importante destacar que os valores indicados na emenda ID 62336873, a título de taxa condominial e ITPU/TLP referem-se aos valores pagos pelo credor, motivo pelo qual devem ser considerados nas montas indicadas. Ou seja, os valores dos acessórios da locação cobrados neste cumprimento de sentença foram pagos originalmente pelo credor, consubstanciando, estes débitos, em pedido de ressarcimento das quantias desembolsadas à época. Assim, retornem os autos à Contadoria Judicial, devendo este auxiliar do Juízo atentar-se para os valores nominais apontados como devidos, a título de taxa condominial e IPTU/TLP. Ainda, deverá a Contadoria Judicial atentar-se para o fato de que os abatimentos dos pagamentos devem ocorrer sim nas datas dos depósitos em Juízo ou dos bloqueios de valores, não sendo razoável que o devedor arque com juros moratórios decorrentes do tempo de duração e de tramitação do processo. Vindo a manifestação da Contadoria Judicial, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos para deliberação acerca do prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como acerca da liberação dos valores vinculados aos autos. Cumpra-se. Intimem-se.” Sustenta o Recorrente que: "Ocorre, Excelência, que a ausência de deliberação sobre as questões objeto do presente recurso impedem a própria atuação da Contadoria Judicial e à definição do ‘quantum debeatur’, que para os agravantes já foi quitado (...).” Pelo que se vê o Juízo ainda instruiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou diligência para feitura de cálculos pela Contadoria, após o que sobrevirá decisão acerca do real valor do débito cobrado. Nenhuma urgência, pois, se verifica no regular processamento do recurso, pelo que INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator